Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para: 1. declarar resolvido o contrato de empréstimo consignado e determinar que cessem os descontos na folha de pagamento da parte autora, caso isso ainda não tenha sido providenciado; 2. condenar o banco requerido ao ressarcimento dobrado do valor descontado, qual seja, R$2.203,74 (dois mil duzentos e três reais e setenta e quatro centavos), acrescido de atualização monetária a contar do desconto indevido e juros moratórios legais a partir da citação; 3. condenar a parte requerida ao pagamento, em favor da autora, a título de danos morais, do montante correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Em seu recurso (ID 49680254), o recorrente afirma que o empréstimo já foi encerrado em 28/08/2020 e por isso não há interesse de agir. Defende o não cabimento dos danos morais pois a recorrida não foi exposta a situação vexatória. Por fim, pugna pela redução do quantum indenizatório.
3. Recurso próprio, tempestivo, com custas e preparo recolhidos (IDs 49680255 e 49680256). Contrarrazões no ID 49680263.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Resta incontroverso nos autos que autora foi vítima de fraude consistente na contratação de empréstimo consignado em seu nome. Constatada a falha, cabia ao recorrente, além do cancelamento do contrato a restituição dos valores descontados indevidamente, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).
6. No tocante a devolução em dobro do indébito, para que esta se torne exigível é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável. Ciente da fraude, o recorrente não restituiu a consumidora, o que afasta a hipótese de engano justificável e dá ensejo à dobra legal.
7. No tocante ao dano moral, restou demonstrado que um terço da renda mensal da requerente foi tomada em razão do empréstimo fraudulento, causando descontrole de ordem financeira, situação capaz de atingir a esfera psíquica da recorrente e, por consequência, o dever de reparar. A prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
8. Todavia, com relação ao quantum, entendo que R$ 6.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.